Tribunal: STJ
Processo: 2037307-17.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866953 - SP (2025/0064317-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KOMATSU DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAUL GAZETTA CONTRERAS - SP145241
AGRAVADO
: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LOPES MUNIZ - SP039006
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA - SP162880
STEPHANIE ESCHIAPATI MARCELINO SILVA - SP368932
JULIO GARCIA MORAIS - SP246306
TAINA PASSOS CHIAMARELLI - SP428829
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça
quanto a tal valoração encontra óbice na
Precedentes.
Súmula no 7/STJ.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida
pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
21/10/2025
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 39268a73-72d7-469f-bd9f-d9d74fb971c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866953 - SP (2025/0064317-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KOMATSU DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAUL GAZETTA CONTRERAS - SP145241
AGRAVADO
: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LOPES MUNIZ - SP039006
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA - SP162880
STEPHANIE ESCHIAPATI MARCELINO SILVA - SP368932
JULIO GARCIA MORAIS - SP246306
TAINA PASSOS CHIAMARELLI - SP428829
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO
CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por

KOMATSU DO BRASIL LTDA. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS
Cumprimento de sentença de verba sucumbencial. Desconsideração da
personalidade jurídica rejeitada. Sucessão empresarial fraudulenta não
demonstrada. Abuso de direito, confusão patrimonial, desvio de finalidade
não comprovados. Decisão mantida - Recurso desprovido" (e-STJ fl. 697).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 708/711).
Documento eletrônico VDA50997571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:14
Código de Controle do Documento: aeb379ff-233a-4e73-ab9d-5d97f5b3d062

No recurso especial, a recorrente alega violação dos artigos 373, I, do
Código de Processo Civil e 50, § 1o, do Código Civil.
Sustenta a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, pois "julgou
desnecessária a produção da prova testemunhal requerida e, ao mesmo tempo, concluiu
pela ausência de provas da utilização fraudulenta da executada, em desvio de
" (e-STJ fl. 721).
finalidade a ensejar o deferimento da desconsideração
Argumenta que a prova oral indeferida demonstraria que não há atividade
da empresa, o que configuraria o manifesto abuso da personalidade jurídica e o
trespasse fraudulento.
Afirma que a documentação juntada aos autos comprova sucessão
empresarial fraudulenta entre Mafersa e Alstom, caracterizando desvio de finalidade e
confusão patrimonial, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e o
redirecionamento da execução.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 731/757), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, de acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso
sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao
magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova
disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe
formaram o convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do Código de Processo
Civil: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que
."
a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
Além disso, o art. 370 do mesmo diploma legal confere ao julgador a
prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Na espécie, o tribunal de origem entendeu que as provas produzidas foram
suficientes e afastou a tese de cerceamento do direito de defesa, conforme demonstra
o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"De início, afasta-se a preliminar de nulidade da decisão
agravada, não se sustentando a alegação de cerceamento de defesa devido
ao julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal
reclamada pela agravante, ante à suficiência do conjunto probatório à
conclusão do julgado" (e-STJ fl. 699/700).

Assim, modificar a conclusão das instâncias ordinárias, soberanas quanto à
análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já
existentes no processo, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7
/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50997571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:14
Código de Controle do Documento: aeb379ff-233a-4e73-ab9d-5d97f5b3d062

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM
PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM
O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
STJ.
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIADA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A desconstituição do entendimento de que não houve cerceamento
de defesa e que as provas constantes dos autos eram suficientes
para o julgamento da lide, demandaria o reexame dos elementos
fáticos e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Consoante Tema 1.069 STJ É de cobertura obrigatória pelos planos de
saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo
médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte
decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
3. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de
que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-
hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico
/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento
contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a
ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação.
Inviabilidade de reexame da conclusão alcançada pelo Tribunal local quanto
ao ponto em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido" (REsp no
2.163.000/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
- grifou-se).
15/9/2025
18/9/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO
DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
2. Tendo o tribunal de origem dirimido a controvérsia com base na conclusão
de que a escritura pública, firmada entre as partes, define expressamente
que quaisquer incidentes adicionais após determinados dados seriam de
responsabilidade da cessionária, o que abrange o laudêmio, revisar a
conclusão encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova
testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que
exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais, e o
indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de
prejuízo processual, nos termos do art. 370 do CPC.
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp no 2.242.127/BA, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/11/2024
6/11/2024

De outro lado, com relação ao pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, a Corte local asseverou que,

Documento eletrônico VDA50997571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:14
Código de Controle do Documento: aeb379ff-233a-4e73-ab9d-5d97f5b3d062

"(...) no presente caso, como bem fundamentado pela r. decisão
agravada, não se vislumbra os requisitos para desconsideração da
personalidade jurídica e inclusão da agravada no polo passivo da demanda,
eis que, não restou comprovada a sucessão empresarial, com transmissão
integral do acervo patrimonial da executada para a agravada" (e-STJ fl. 700).

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:14
Código de Controle do Documento: aeb379ff-233a-4e73-ab9d-5d97f5b3d062

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.866.953 / SP
Número Registro: 2025/0064317-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00299946420238260100
06030136219948260100
20373071720248260000
299946420238260100
29994642023826010006030136219948260100 6030136219948260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KOMATSU DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAUL GAZETTA CONTRERAS - SP145241
AGRAVADO
: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO LOPES MUNIZ - SP039006
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA - SP162880
JULIO GARCIA MORAIS - SP246306
STEPHANIE ESCHIAPATI MARCELINO SILVA - SP368932
TAINA PASSOS CHIAMARELLI - SP428829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51808156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: a85706a3-1207-4a88-b8ed-6ffb6dea6a25

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:25
Código de Controle do Documento: a85706a3-1207-4a88-b8ed-6ffb6dea6a25